Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias de flagrância, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação pelo crime descrito na denúncia. Este Colegiado firmou o entendimento de que: “Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada por prova testemunhal, pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto” (Acórdão 1707513, 00076327220188070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 8/6/2023).

2. MAUS ANTECEDENTES. Quando sucessivamente o autor dos fatos comete crimes distintos, apurados em processos sucessivos, e ocorrendo o trânsito em julgado no curso de outra ação, tal fato pode configurar maus antecedentes. Em outras linhas, para a configuração de maus antecedentes não é necessário que a condenação por crime pretérito tenha a sentença transitada em julgado para a defesa antes do recebimento de nova denúncia. Essa exigência é para a configuração da reincidência.

3. CONDUTA SOCIAL. Se o réu comete novo delito no curso da execução penal de outro processo, não há falar em bis in idem em nenhuma das circunstâncias levantadas pela Defesa, porque o que se está a avaliar é a falta de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização do apenado perante a sociedade civil, uma vez que foi dada ao réu a oportunidade de ser reintegrar ao bom convívio em sociedade, tendo ele optado pela prática de novas delinquências em afronta ao benefício da Execução Penal.

4. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. Se o réu comete mais de uma majorante descrita no tipo penal do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, uma delas poderá ser utilizada para agravar as circunstâncias do crime, prevista a no art. 59 do Código Penal, conforme entendimento das Turmas Criminais.

5. Havendo circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência e da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, inviável a fixação da pena no mínimo legal.

6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.